Tribunal: STF
Processo: RE 1568477
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários, ambos com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interpostos pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Rinópolis e pelo Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    I. Caso em Exame 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Rinópolis contra o Presidente da Câmara Municipal, questionando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.058/2024, de iniciativa parlamentar, que obriga o Executivo a publicar informações sobre obras públicas no site da Prefeitura. 



    II. Questão em Discussão 2. (i) verificar se a norma impugnada apresenta vício de iniciativa ao tratar de matéria de competência do Executivo e (ii) se a exigência de publicação detalhada interfere em competência exclusiva do Executivo, consequentemente, violando o pacto federativo. 



    III. Razões de Decidir 3. O caput do artigo 1º da Lei Municipal atende aos princípios da publicidade e transparência, sem violar a separação dos poderes, pois não trata de matérias de iniciativa exclusiva do Executivo. 4. O parágrafo único do art. 1º, por sua vez, ao detalhar a forma de publicação, interfere em atos de competência exclusiva do Executivo, por tratar de atos de gestão e organização da Administração Pública, configurando vício de iniciativa. 



    IV. Dispositivo e Tese 5. Ação julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 2.058/2024. 6. Tese de julgamento: “1. A obrigatoriedade de publicação de informações sobre obras públicas é constitucional quando não interfere em competências exclusivas do Executivo. 2. Detalhamento excessivo na forma de publicação, interferindo na gestão administrativa, é inconstitucional." (Ação Direta Inconstitucionalidade nº 2367437-14.2024.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 07.5.2025)



    Nas minutas, o Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Rinópolis sustenta violação dos arts. 2º, 37, caput, 61, §1º, da Constituição da República. Assevera que “o dispositivo questionado limita-se a fixar parâmetros mínimos para garantir a publicidade dos procedimentos administrativos municipais, o que é legítimo e encontra respaldo constitucional”. Defende que a norma impugnada “não interfere na gestão cotidiana, tampouco estabelece obrigações materiais específicas de execução, limitando-se a disciplinar diretrizes gerais compatíveis com a função fiscalizatória e normativa do Legislativo local”. Nesse sentido, afirma que não há vício de iniciativa no referido normativo, dado que não trata de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.



    O Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, por seu turno, sustenta violação dos arts. 2º, 37, caput, 84, II e VI, da Constituição da República. Quanto à norma impugnada, assevera que “traduziu a manifestação legítima do direito à informação, de caráter coletivo e do princípio da publicidade regente da atividade administrativa, contemplando, nos preceitos decotados, o conteúdo mínimo adequado para a satisfação da transparência dos atos da administração”.



    É o relatório.



    Decido.



    Os recursos comportam provimento.



    Analisados os autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A ação deve ser julgada parcialmente procedente, reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 2.058/2024 do Município de Rinópolis. 



    O texto impugnado tem o seguinte teor, verbis:



    ‘LEI Nº 2.058, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024.



    Fica o Poder Executivo obrigado a publicar no site da Prefeitura Municipal de Rinópolis informações das obras públicas municipais em execução e finalizadas e, dá outras providências.



    Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a publicar no site da Prefeitura informações das obras municipais com orçamento acima do valor de dispensa de licitação, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.



    Parágrafo Único: A publicação do cronograma das obras deverá conter os seguintes dados:



    I- Fotos da obra;



     a) As fotos deverão ser atualizadas mensalmente demonstrando a evolução da obra;



    II- Nome da Empresa vencedora da licitação, bem como o número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);



    III- Valor do contrato firmado entre as partes;



    IV- Indicar o percentual do andamento da obra, em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem), incluindo o cronograma de pagamentos já realizados;



    VI- Após a conclusão da obra, deverá constar o valor total gasto. 



    V- Prazo para a conclusão da obra;



    Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.’



    Examinando o texto legal, verifica-se que o 'caput' do artigo 1º da Lei Municipal 2.058/2024, ao dispor sobre a obrigatoriedade de publicação, no site da Prefeitura local, de informações das obras municipais com orçamento acima do valor de dispensa de licitação, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, dá cumprimento aos princípios da publicidade e da transparência dos atos da administração pública previstos no art. 111 da Constituição Estadual, aplicável aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta Estadual, garantindo, ainda, efetividade ao direito de acesso à informação, inexistindo violação à regra da separação entre os poderes nem invasão à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, dado que não trata das matérias ou atribuições inseridas nos artigos 24, §2º, e 47, incisos II, XI, XIV e XIX, da Constituição Estadual.



    Especificamente sobre as leis de iniciativa reservada, cabe destacar que são apenas aquelas dispostas nos artigos 24, §2º, 47, incisos XVII e XVIII, 166 e 174 da Constituição Estadual (aplicados aos municípios por força do artigo 144 do mesmo diploma legal), sendo as demais de competência ordinária do Legislativo, consoante jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Outrossim, orientação firmada pelo mesmo Supremo Tribunal Federal na oportunidade do julgamento do ARE 878.911/RJ, sob repercussão geral (Tema 917):



    [...]



    Como se vê, a norma impugnada não discorre acerca da estrutura da Administração ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos, mas apenas impõe a obrigação de divulgação dos dados de andamento das obras públicas naquela urbe, prestigiando o princípio da publicidade (art. 37, 'caput', da Constituição Federal).



    Ademais, a Lei nº 12.527/11, que regulamenta o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no §2º do art. 216 da Constituição Federal, prevê expressamente a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações (art. 3º, II), não havendo falar em violação aos direitos fundamentais das empresas envolvidas e contratadas pelo Poder Público para execução de obras, sobretudo por não se tratar de informações sigilosas.



    Assim, rejeita-se a declaração de inconstitucionalidade quanto ao previsto no 'caput' do art. 1º da norma impugnada.



    Por sua vez, o parágrafo único do art. 1º da Lei 2.058/2024, ao estabelecer a forma de publicação dos cronogramas das obras, especificando quais dados devem ser divulgados, a periodicidade das atualizações, inclusive com estatística acerca do escalonamento percentual da conclusão dos trabalhos e, ao final, relatório com o valor total gasto, não se limitou a estabelecer genericamente objetivos ou diretrizes a serem adotadas pela Administração Pública, mas, sim, delimita a forma e o modo de agir e, dessa forma, interfere em atos de sua competência exclusiva, cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo.



    Como se depreende da leitura do parágrafo único do art. 1º da Lei 2.058/2024, a redação conferida ao aludido dispositivo legal não se limita a estabelecer regras gerais e abstratas a serem observadas pelo Executivo quando da divulgação dos dados inerentes ao andamento das obras públicas no Município de Rinópolis, em prestígio ao princípio da publicidade, mas estabelece, de forma taxativa, informações específicas, vinculando e pautando a atividade do gestor público, bem como dispondo, discricionariamente, quais seriam as informações básicas a serem disponibilizadas pela Administração local.



    Repise-se que, a promulgação de lei municipal que tem por escopo conferir publicidade à destinação das verbas públicas, ainda mais quando destinados tais recursos à consecução de obras pela Municipalidade, inegavelmente, atende ao interesse público, como reconhecido anteriormente.



    Entretanto, ao disciplinar a forma como tal divulgação deverá ser realizada, assim como especificar quais os dados e periodicidade das publicações, tudo a ser observado pelo Executivo no momento da difusão das informações, constata-se que o Legislativo local viola os arts. 5º, 24, §2º, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, e 144 da Constituição Estadual, sendo patente a inconstitucionalidade, neste ponto. 



    Finalmente, não prospera a alegação de falta de indicação dos recursos disponíveis para atender aos possíveis novos encargos inerentes à publicação dos dados, não se justificando o reconhecimento de inconstitucionalidade a este respeito, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Nesse passo, afasta-se a alegação de inconstitucionalidade por suposta ofensa à disposição do art. 25 da Constituição Estadual, mesmo porque, no caso, sequer existe certeza acerca da criação de novas despesas a cargo do Executivo Municipal.



    Assim, é o caso de se declarar parcialmente a inconstitucionalidade da norma, apenas quanto ao parágrafo único do art. 1º da Lei 2.058/2024.



    No mesmo sentido, precedentes deste C. Órgão Especial em casos análogos:



    [...]



    Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DIRETA para, nos termos do Acórdão, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 2.058/2024 do Município de Rinópolis.”



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte que, ao julgar ADI 2.444, Rel. Min. Dias Toffoli, fixou entendimento no sentido de que “[é] legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização”. Veja-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente”. (ADI 2444, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 02-02-2015)



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A DIVULGAÇÃO DE DADOS REFERENTES A CARGOS PÚBLICOS E INFORMAÇÕES DE NATUREZA PESSOAL. OS DADOS PÚBLICOS SE SUBMETEM, EM REGRA, AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DISCIPLINA DA FORMA DE DIVULGAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI. PODER REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O interesse público deve prevalecer na aplicação dos Princípios da Publicidade e Transparência, ressalvadas as hipóteses legais. II – A divulgação de dados referentes aos cargos públicos não viola a intimidade e a privacidade, que devem ser observadas na proteção de dados de natureza pessoal. [...]. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 766390 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15-08-2014)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do RISTF, dou provimento aos recursos extraordinários para julgar improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade e declarar a constitucionalidade da Lei nº 2.058/2024 do Município de Rinópolis, restabelecendo sua vigência e eficácia.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente